Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-23.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800655-23.2023.8.14.0080

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809017-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ROSA AGUIAR DE ALMEIDA, RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA22231-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de impulso processual pelo exequente em determinados períodos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistindo vício no julgado e evidenciada a pretensão de rediscutir matéria já apreciada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria José Rosa Aguiar de Almeida e Raimundo Nunes de Almeida contra o Acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (Id. 31048784), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes e manteve incólume decisão monocrática que, por sua vez, preservara decisão do juízo de origem rejeitando a alegação de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial nº 0000114-67.1999.8.14.0014, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A..

Em suas razões (Id. 31262337), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório, pois teria afirmado, de forma genérica, que o Banco do Brasil “diligenciou”, sem enfrentar as intimações específicas de 2012 (para apresentação de planilha atualizada do débito) e de 2015 (intimação pessoal por Oficial de Justiça), as quais, segundo os embargantes, não foram atendidas.

Afirma que haveria contradição interna, na medida em que o julgado reconheceria tentativas “infrutíferas” de impulso e, ainda assim, afastaria a desídia, como se atos formais e ineficazes bastassem a interromper a prescrição intercorrente.

Requer ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição intercorrente, além de pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id 31500217), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia devolvida ao colegiado, qual seja, a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução originária. Restou consignado que a configuração do instituto exige a demonstração de inércia exclusiva do credor, precedida de suspensão processual e do transcurso do prazo prescricional aplicável, além da necessária intimação do exequente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC).

O colegiado, ao analisar os elementos constantes dos autos, concluiu que houve prática de atos de impulso processual pelo exequente e que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia exclusiva, mas de entraves inerentes à própria tramitação judicial, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, em consonância com a Súmula 106 do STJ.

O fato de o acórdão não ter mencionado de maneira individualizada cada uma das intimações destacadas pelos embargantes, inclusive aquelas ocorridas nos anos de 2012 e 2015, não caracteriza omissão, uma vez que a decisão apreciou o núcleo essencial da tese recursal e apresentou fundamentação suficiente para afastar a alegação de desídia do exequente.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento bastante para formar seu convencimento, sendo certo que a fundamentação deve ser adequada e suficiente, e não exaustiva.

Também não se verifica contradição interna no julgado.

A eventual referência a tentativas infrutíferas de impulso processual não implica, por si só, reconhecimento de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A conclusão adotada pelo colegiado decorre logicamente das premissas estabelecidas, no sentido de que não houve abandono do feito pelo credor, mas sim circunstâncias processuais que impediram o regular andamento da execução.

A insurgência dos embargantes revela, na realidade, inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes e de efeito suspensivo, estes somente seriam cabíveis se demonstrada a existência de vício capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

Ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026